Tribunal: STF
Processo: RE 241694
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL. ACÓRDÃO QUE, FUNDADO NO ART. 47 C/C O ART. 29, I, DA
CARTA ESTADUAL, RECONHECEU A PRAÇA DA BRIGADA MILITAR O DIREITO A
SOLDO NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 61, §
1º, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 198.982,
declarou inconstitucional, no art. 47 da Constituição do Estado do
Rio Grande do Sul, a referência feita ao inciso I do artigo 29 da
mesma Carta, visto que, subtraindo a disciplina do assunto ao
domínio de lei, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, em face
do princípio estabelecido no art. 61, § 1º, II, alíneas a e c, da
Carta Federal, de observância imperativa pelos Estados, na forma da
reiterada jurisprudência do STF (ADI nº 112, Ministro Néri da
Silveira; ADI 175, Ministro Octavio Gallotti; e ADI nº 1.279,
Ministro Maurício Corrêa), dispôs sobre remuneração de servidores
militares.
Orientação aplicável à hipótese em causa por força da regra
do art. 101 do RI/STF.
Recurso extraordinário conhecido e provido.